Tribunal: TJMT
Processo: 1000503-27.2021.8.11.0053
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000503-27.2021.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[AMILTON GARDES - CPF: 274.319.081-72 (RECORRENTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (RECORRIDO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE INÍCIO DOS DESCONTOS ANTES DA DATA PREVISTA NO CONTRATO – PLEITO DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO E DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – JUNTADA DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DEVIDAMENTE ASSINADA – DISPOSIÇÃO CONTRATUAL PARA INÍCIO DOS DESCONTOS A PARTIR DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO ATÉ UMA DATA LIMITE – DESCONTOS OCORRIDOS NOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – CONTRATO FAZ LEI ENTRE AS PARTES – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo demonstração de prova em contrário, já que não houve comprovação de que o promovente possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, deve ser deferido o pedido de gratuidade da justiça e rejeitada a impugnação.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.

Inexiste ato ilícito por parte do banco ao iniciar os descontos já em julho/2018, ou seja, após a formalização do contrato e antes da data limite para o desconto da primeira parcela. Conforme constou na sentença, há no contrato apenas uma data limite para o início dos descontos a título de empréstimo consignado, de modo que a partir de julho/2018 o banco realizará o desconto das 96 (noventa e seis) parcelas previstas no contrato.

Descabe a alegação de ato ilícito praticado, pois agiu o banco Recorrido no exercício regular de um direito o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial ao argumento de que no contrato entabulado entre as partes consta informação de que o primeiro vencimento seria realizado até o dia 15/09/2018, de modo que há apenas uma data limite para iniciar os descontos do empréstimo, conforme dispositivo que cito:

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedido deduzidos por AMILTON GARDES em face da requerida.
Julgo extinto
este processo com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no artigo 55, da Lei no 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que houve descumprimento contratual, posto que apesar do contrato prever que as 96 (noventa e seis) parcelas teriam como primeiro vencimento o mês de setembro/2018, percebeu em seu contracheque que nos meses de julho/2018 e agosto/2018 já ocorreram descontos.

Afirma que ante o descumprimento contratual faz jus aos descontos ocorridos indevidamente e ao pagamento de indenização por dano moral.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, condenando o banco Recorrido a ressarcir em dobro os valores descontados nos meses de julho/2018 e agosto/2018, bem como ao pagamento de indenização por dano moral, sugerindo a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Houve apresentação de contrarrazões, com impugnação à gratuidade da justiça. Requereu o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida alegou que a parte promovente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Verifico que o magistrado
a quo
não analisou o pedido de gratuidade da justiça ao receber o recurso inominado da Recorrente.

O promovente, ora Recorrente, apresentou nos autos declaração de hipossuficiência devidamente preenchida e assinada. Em que pese os termos da impugnação da promovida, não houve demonstração de prova em contrário, já que não houve comprovação de que a promovente possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

Isto posto, defiro o pedido de gratuidade da justiça e rejeito a impugnação arguida.

DO MÉRITO

No caso posto a julgamento, alega o promovente, em síntese, que firmou contrato de empréstimo consignado (n° 20-5465823/18) junto ao banco promovido em 22.06.2018, mediante o pagamento de 96 (noventa e seis) parcelas de R$ 50,80 (cinquenta reais e oitenta centavos), com o primeiro vencimento para 15.09.2018.

Aduz que houve descumprimento contratual, posto que notou no seu holerite que ocorreram descontos já nos meses de julho/2018 e agosto/2018, os quais considera indevido, motivo pelo qual, ajuizou a presente ação pleiteando a devolução dos valores em dobro e indenização por dano moral.

O magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão inicial ao argumento de que “Através da simples análise do contrato entabulado entre as partes, devidamente assinado, depreende-se a informação de que o primeiro vencimento seria realizado até o dia 15/09/2018. Nesse sentido, como o contrato foi assinado no dia 22/06/2018, presumindo-se, assim, aceita todas as cláusulas nele constantes, são válidos os descontos a partir do mês seguinte, qual seja, julho/2018. Há no contrato apenas uma data limite para iniciar os descontos do empréstimo contratado.”.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido a fim de que a sentença de improcedência seja mantida por seus próprios fundamentos.

Analisando minuciosamente o contrato firmado entre as partes, de fato, é possível notar que foi firmado em 22.06.2018 e que há a seguinte informação: “1° Vencimento até: 15/09/2018”. Portanto,
a partir do momento em que houve a formalização do contrato, o primeiro desconto poderia ocorrer a qualquer momento, sendo a data limite em 15.09.2018.

Inexiste ato ilícito por parte do banco ao iniciar os descontos já em julho/2018, ou seja, após a formalização do contrato e antes da data limite para o desconto da primeira parcela. Conforme constou na sentença, há no contrato apenas uma data limite para o início dos descontos a título de empréstimo consignado, de modo que a partir de julho/2018 o banco realizará o desconto das 96 (noventa e seis) parcelas previstas no contrato.

Não há que se falar em desconhecimento das disposições contratuais, inexistindo qualquer ato ilegal praticado pela Recorrida, já que prevalece o entendimento de que o contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.

Diante da juntada da cédula de crédito bancário autorizando os descontos com o primeiro vencimento até setembro/2018 a contar da contratação, descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu o banco Recorrido no exercício regular de um direito o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Pelo exposto, CONHEÇO o recurso, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022